Tribunal: TJDFT
Processo: 0700739-24.2023.8.07.0011
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700739-24.2023.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE DE MORAIS BARBOSA APELADO: CONDOMINIO DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA CHACARA 26 QUADRA 04 CONJUNTO 06 D E C I S Ã O Apelação - Transação Entre as Partes - Homologação - Recurso Prejudicado CONDOMINIO DA COLONIA AGRICOLA ARNIQUEIRA CHACARA 26 QUADRA 04 CONJUNTO 06 e JEANE DE MORAIS BARBOSA noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 54987829) após a interposição de recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Com efeito, nos termos do art. 932, I, do Código de Processo Civil, cabe ao relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do art. 3o, §§ 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do exequente. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. PREJUDICADO, pois, o recurso de Apelação, nos termos dos arts. 1.011, I e 932, III, ambos mesmo Código. Custas e honorários nos termos estabelecidos em acordo. Preclusas as vias impugnativas, retornem os autos à origem para as providências cabíveis. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator